Tribunal: TJMT
Processo: 1017635-30.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017635-30.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (RECORRENTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), GUSTAVO LEAO DE CARVALHO CANDIDO - CPF: 082.016.946-35 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL POR CANCELAMENTO DE PASSAGEM – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS – AGÊNCIA QUE SOMENTE INTERMEDIOU A VENDA –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da mesma para responder pelo cancelamento do voo ou das passagens aéreas pela companhia aérea.

Não há que se falar em majoração de valor indenizatório estabelecido judicialmente, se em regra, não se visualiza o abalo emocional acentuado pela simples cobrança da multa contratual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020